Tribunal: TJPA
Processo: 0801209-96.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801209-96.2022.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM WALLACY SILVA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801209-96.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: WILLIAM WALLACY SILVA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, §1º, II, DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801209-96.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: WILLIAM WALLACY SILVA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WILLIAM WALLACY SILVA DE CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art.147-A §1º, II, do CP à pena de 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Consta na denúncia (Id. nº 15509942), que no período compreendido entre 10 e 15 de dezembro de 2021, a ofendida Brenda Luana mantinha encontros esporádicos com o Apelante, sem o interesse de manter um relacionamento sério.

Ocorre que, o Recorrente passou a perseguir a vítima de forma insistente através de mensagens em suas redes sociais, em sua residência, faculdade, bem como no seu estágio, fazendo com que a mesma temesse por sua vida.

Consta ainda, que em 15/12/2021 o Apelante se dirigiu até o local de estágio da ofendida e passou a ameaçá-la. Em razão de tais fatos, esta se dirigiu ao banheiro feminino, tendo o Recorrente seguido a mesma até o referido local onde se trancou, momento em que segurou a vítima pelo braço com violência, a encostou contra a parede e passou a questionar o motivo de não querer manter um relacionamento com o mesmo, passando então a empurrar Brenda, bem como a afirmar que iria quebrar os óculos desta.

Por fim, a ofendida gritou por socorro, ocasião em que um servidor do seu local de estágio correu para lhe socorrer , oportunidade em que foi agredido fisicamente pelo Apelante até ser contido pelos seguranças que ali exercem sua função.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no 147-A, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15509982), contra a qual a defesa recorreu (Id. 15509992) pugnando pela inépcia da denúncia e pela improcedência do pedido de danos morais.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 13903165).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 14566121)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da nulidade do processo por inépcia da denúncia.

Pugna a Defesa, pela nulidade do processo em razão da inépcia da denúncia vez que não foi exposto o fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

Não assiste razão ao apelante em pretender a nulidade processual por inépcia da denúncia sob as alegações de ausência de individualização de condutas e do fato criminoso.

Certo é que para receber a denúncia, o magistrado deve se ater a certificação da presença das formalidades e os requisitos previstos no artigo 41, do CPP, bem como se estão ausentes as hipóteses de rejeição da peça previstas no art. 395, do mesmo diploma legal.

A propósito, sobre a inépcia da denúncia, trago o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

''Eventual alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado'' (RSTJ 120/416).”

No caso em comento, a peça incriminatória descreve suficientemente os fatos imputados ao Apelante, restando esclarecido em que consistiu seu comportamento típico, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação do mesmo, a classificação do delito e rol de testemunhas.

E, ainda que assim não fosse, consolidou-se o entendimento de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada eventual alegação de ausência de justa causa ou inépcia peça em questão.

Portanto constato que tal alegação somente foi apresentada em sede recursal, cuja intervenção é obstada pela preclusão, conforme se depreende do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

"Habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (crime continuado). Condenação.
3. Alegação de nulidade do processo por inépcia da denúncia, em sede de apelação. 4. Jurisprudência do STF no sentido de que resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória. 5. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se a descrição suficiente de crimes, com indícios de autoria e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal.
6. Ordem denegada" (
HC n. 112206
, Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2012). (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO
.

[...] 2. A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia
(
AgRg no REsp 1346390/RS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). [...] (
AgRg nos EDcl no AREsp 1585359/SC
, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2020).” (
grifo nosso
)

Portanto resta formalmente adequada a inicial acusatória, descrevendo os fatos em todas as suas circunstâncias, bem como a conduta imputada ao Apelante, de modo a viabilizar o exercício do amplo direito de defesa, razões pelas quais não há que se falar em nulidade no presente caso.

1.

Da exclusão da indenização.

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[1]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica correspondente a um salário-mínimo, concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 13/12/2023